Tribunal: TJSP
Processo: 0005935-90.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005935-90.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WALLACE
RENAN GONCALVES FRANK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo ajuizado em desfavor de Wallace Renan Gonçalves
Frank para reformar a decisão atacada, determinando-se que no cálculo de
penas para fins de progressão fique consignada a fração de 3/5, por se tratar de
reincidente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005935-90.2020.8.26.0496 -Voto no 44.023
2
Agravo em Execução no 0005935-90.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
MMo Juiz: Doutor Guacy Sibille Leite
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wallace Renan Gonçalves Frank
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.023
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
MINISTERIAL
DE
QUE
A
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DETERMINOU
A
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS NÃO
DEVE PROSPERAR, JÁ QUE SE TRATA DE
REINCIDENTE CONDENADO PELA PRÁTICA
DE DELITO EQUIPARADO AOS HEDIONDOS,
E ASSIM, DEVE DESCONTAR A FRAÇÃO DE
3/5,
SENDO
DESNECESSÁRIO
QUE
A
REINCIDENCIA
SEJA
ESPECÍFICA,
POR
FALTA DE REFERÊNCIA EXPRESSA A TAL
NA LEI 13.964/19.
CASO EM QUE O AGRAVADO, REINCIDENTE
QUE É, FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE
TRÁFICO
DE
DROGAS,
A
ENSEJAR
A
EXIGÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 DO TOTAL
DA PENA IMPOSTA, EQUIVALENTE A 60%,
PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME, E
NÃO 40% COMO FIXADO EM PRIMEIRO
GRAU, VEZ QUE TAL FRAÇÃO SE DESTINA
AOS REÚS PRIMÁRIOS, ALÉM DE NÃO
HAVER
REFERÊNCIA
NA
NOVEL
LEGISLAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
PARA
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
MAIOR

PRECEDENTES NESTA CORTE.
Recurso provido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005935-90.2020.8.26.0496 -Voto no 44.023
3
Ministério Público em desfavor de Wallace Renan Gonçalves Frank
contra a decisão através da qual foi deferido pleito de retificação do
cálculo de penas do condenado, devendo se consignar a fração de 40%
para progressão, por não se tratar de reincidente específico (fls. 51/55).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. decisão
monocrática merece ser reformada, argumentando que o agravado trata-
se de reincidente atualmente condenado pela prática de tráfico de drogas,
praticado dentro do prazo depurador de 05 anos, após anterior
condenação pela prática de roubo qualificado, e assim, não faz jus ao
percentual de pena a ele aplicado no cálculo, em 40% da pena, posto que
esse se destina aos réus primários. Salienta que a alteração trazida no
artigo 112, da LEP, pela Lei no 13.964/2019, em especial aos artigos IV,
VII e VIII, se baseiam na simples reincidência, independente da natureza
do crime anterior. Salienta que a reforma penal de 1984 não mais previu
o instituto da reincidência específica, que somente foi inserida em alguns
textos legais, como a Lei 8.072/90 e 11.343/2006, e portanto, a
reincidência específica, quando necessária, deve ser expressa, o que não
ocorre na recente Lei no 13.964/2019, devendo ser aplicado o percentual
de 60%, ou 3/5, ao agravado, determinando-se a retificação do cálculo
de penas a ele relativo, tendo prequestionado a matéria (fls. 02/23).
O doutor Defensor ofertou contraminuta, pretendendo
o desprovimento do recurso ministerial, e a mantença de decisão
monocrática, vez que para a nova lei, o reincidente não específico
equipara-se ao primário, aplicando-se ao caso o princípio do favor rei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005935-90.2020.8.26.0496 -Voto no 44.023
4
(fls. 61/67).
A r. decisão combatida foi mantida (fl. 98).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Beatriz Augusta Pinheiro, manifestou-se no sentido de
que seja provido o agravo ministerial, reformando-se a decisão
monocrática nos termos pretendidos no recurso (fls. 103/106).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, o recurso ministerial comporta
provimento.
Isso porque o agravado se trata de reincidente, que foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na vigência da Lei
no 11.464/2007.
De se observar que, em se tratando de condenado
reincidente, necessário se faz que desconte 3/5 do total das penas
impostas quanto ao crime equiparado aos hediondos, para que seja
considerado satisfeito o requisito de ordem objetiva, necessário à
concessão de progressão.
E tal premissa deve ser seguida na interpretação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005935-90.2020.8.26.0496 -Voto no 44.023
5
no 13.964/2019, denominado Pacote Anticrime, cujo objetivo é
recrudescer o acesso a benefícios para os condenados por crimes
hediondos, crimes praticados com violência e crimes decorrentes de
organizações criminosas, observando-se, ainda, que do texto do artigo
112, VII, não se vislumbra a referência a reincidência específica, como
se dá nos dispositivos em que tal deve ser observada, a exemplo o artigo
83, V, do Código Penal.
Nesse sentido:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
E tal conclusão emerge a partir da análise do objeto da
novel legislação, consistente na intenção do legislador de reprimir de
forma mais rígida os delitos graves, como se dá no presente caso,
destinando-se essa ao aumento dos prazos mínimos para a progressão
em crimes hediondos ou a eles assemelhados, e não como pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005935-90.2020.8.26.0496 -Voto no 44.023
6
pela Defensoria, de se exigir fração relativa ao condenado primário,
àquele que não for reincidente específico, fugindo tal raciocínio à lógica
do alcance pretendido pela nova lei.
Nesse diapasão já decidiu esta Corte: “Execução
penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente.
Alegação da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da
pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos
reincidentes específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado
com o objetivo de reprimir de forma mais severa os autores de
delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de
violência, os hediondos e a eles equiparados, dando tratamento
diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica.
Desejo do legislador que deve ser observado pelo aplicador do
Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de
3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos.
Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o desconto de
3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
0001822-18.2020.8.26.0521; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020).
Assim sendo, não há como se manter a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005935-90.2020.8.26.0496 -Voto no 44.023
7
monocrática.
Isto posto, dá-se provimento ao agravo ajuizado em
desfavor de Wallace Renan Gonçalves Frank para reformar a decisão
atacada, determinando-se que no cálculo de penas para fins de
progressão fique consignada a fração de 3/5, por se tratar de reincidente.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR